Tribunal: TJBA
Processo: 8002343-59.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002343-59.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SILVIO FRANCESCO PERROTTA e outros

Advogado(s)
:
MARIO MANOEL DE AMORIM, JUSCIVALDO BARBOSA DE AMORIM, JOSE NETO DE AMORIM

APELADO: EDUARDO GAMA DE SOUZA ALMEIDA FILHO

Advogado(s)
:
CAMARGO ALVARO AVELAR PEREIRA LIMA, PAULA FRASSINETTI FEITOSA VALGUEIRO, PATRICIO TADEU FEITOSA VALGUEIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ANULAÇÃO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM PROCESSO DIVERSO. ERROR IN PROCEDENDO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro opostos por EDUARDO GAMA DE SOUZA ALMEIDA FILHO, reconhecendo vício procedimental decorrente da ausência de sua citação na Ação de Manutenção de Posse nº 8005662-06.2021.8.05.0146 e, em consequência, anulando a sentença proferida nesse processo, com determinação de retorno dos autos à fase de instrução.

Consta dos autos que a sentença da ação possessória havia transitado em julgado e o processo já se encontrava em fase de cumprimento de sentença, limitada à execução dos honorários advocatícios fixados.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível, em sede de Embargos de Terceiro, declarar a nulidade de sentença de mérito proferida em processo diverso já acobertado pela coisa julgada, sob o fundamento de ausência de citação de terceiro interessado.

III. Razões de decidir

A coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, assegurando estabilidade das relações jurídicas e segurança jurídica, nos termos do art. 502 do CPC.

Uma vez transitada em julgado a decisão, sua desconstituição somente pode ocorrer pelas vias processuais próprias, notadamente por meio de ação rescisória ou, em hipóteses excepcionais de nulidade absoluta por ausência de citação, mediante ação autônoma de impugnação (querela nullitatis).

Os Embargos de Terceiro possuem finalidade específica de proteger a posse ou propriedade de quem, não sendo parte no processo, sofre constrição judicial sobre bem que possua ou sobre o qual tenha direito incompatível com o ato constritivo, não se prestando à desconstituição de sentença de mérito transitada em julgado.

No caso concreto, além da inadequação da via eleita, verifica-se a inexistência de ato de constrição judicial incidente sobre bem do embargante, requisito indispensável para o cabimento da ação prevista nos arts. 674 e 675 do CPC.

Ao declarar a nulidade de sentença transitada em julgado proferida em processo diverso, o juízo de origem extrapolou os limites objetivos da demanda e violou a autoridade da coisa julgada, incorrendo em
error in procedendo
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para anular a sentença recorrida, restabelecendo-se a eficácia da sentença proferida nos autos da Ação de Manutenção de Posse nº 8005662-06.2021.8.05.0146.

Tese de julgamento
: “1. Os Embargos de Terceiro não constituem meio processual adequado para desconstituir sentença de mérito transitada em julgado proferida em processo diverso. 2. A desconstituição de decisão acobertada pela coisa julgada somente pode ocorrer pelas vias processuais próprias, como a Ação Rescisória ou a Querela Nullitatis, quando cabível.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 494, 502, 505, 674, 675 e 966.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002343-59.2023.8.05.0146
, em que figuram como apelantes SILVIO FRANCESCO PERROTTA e
LEONARDO FONTES OURIVES
e como apelado EDUARDO GAMA DE SOUZA ALMEIDA FILHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.